Tribunal: TJDFT
Processo: 0747827-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, por entender desrespeitada a regra prevista no art. 46, caput, do CPC, promoveu a intimação da autora para esclarecer a razão pela qual houve a propositura da demanda na referida Circunscrição Judiciária. Após a manifestação da demandante, com requerimento de redistribuição dos autos, o Juízo aludido determinou a remessa solicitada para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, cuja competência abrange o local do domicílio do réu. 1.1. O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que a competência questionada é pautada pelo critério territorial, não se afigurando viável sua declinação de ofício, senão pela parte demandada por meio da necessária exceção formal dilatória.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a ação por meio de distribuição regular será prorrogada, de acordo com a regra expressamente prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC e destacar a necessidade de prevalência do parâmetro referente ao local do domicílio do réu, indiretamente promoveu a declinação, de ofício, da competência, que tem natureza relativa.
5. Ainda que a autora, ao ajuizar a ação, tenha se equivocado na indicação do foro competente para apreciação da demanda, por se tratar de competência relativa, somente seria possível a análise dessa questão caso o réu tivesse suscitado a matéria por meio de exceção formal dilatória, por ocasião da elaboração da resposta à petição inicial.
6. Estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
7. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho).